Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-49.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002250-49.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO CEZAR APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 055.944.291-23 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 076.619.421-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOUZA SILVA JUNIOR - CPF: 022.722.541-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES, INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS APELANTES. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Dos recursos interpostos pelos réus, preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a intempestividade do recurso do primeiro apelante, alegando que foi interposto fora do prazo legal, mesmo considerando as prerrogativas da Defensoria Pública. Verificou-se que o representante legal foi intimado em 14.02.2024, e o prazo final seria em 26.02.2024, mas o recurso foi apresentado em 02.04.2024. Quanto ao segundo apelante, constata-se que ele foi condenado por tráfico de droga após ser flagrado na posse de substâncias entorpecentes e utensílios utilizados para o tráfico, pleiteando a Defesa, em comum, a absolvição por insuficiência de prova e isenção do pagamento de custas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso do primeiro apelante é tempestivo; e (ii) analisar se há provas suficientes para manter a condenação do segundo apelante por tráfico de drogas, bem como a isenção do apelante do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao recurso do primeiro apelante, pleiteou em comum com o segundo a absolvição e a isenção de pagamento das custas, no entanto, constatou-se que foi interposto fora do prazo legal, sendo intempestivo e, portanto, não conhecido.

4. No que diz respeito ao recurso do segundo apelante, as provas dos autos, incluindo os depoimentos dos policiais e a apreensão de drogas e balança de precisão, comprovam sua participação no crime de tráfico de drogas, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas;

Sendo a norma relativa à condenação ao pagamento das custas processuais cogente, falta amparo legal para a pretensão deduzida por ambos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do primeiro apelante não conhecido por intempestividade. Recurso do segundo desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. O recurso interposto fora do prazo legal sem qualquer justificativa convincente é intempestivo e não será conhecido. 2. A posse de substância entorpecente e balança de precisão caracterizam o crime de tráfico de droga."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593; CPC, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007811-84.2020.8.11.0042, 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
Juliano Cézar Aparecido de Oliveira
e
Tiago dos Santos Santiago
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que condenou
Juliano
pela prática do crime de
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação
(art. 309 da Lei no 9.503/97) à pena de
6 meses
de
detenção
e pelo delito de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de
5 anos
e
10 meses
de reclusão, em regime
fechado
e ao pagamento de
580 dias-multa
, bem como, condenou
Tiago
pelo delito de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e ao pagamento
500 dias-multa

(Id. 212230805).

Em suas
razões
recursais,

a Defesa comum
suscita a
absolvição
por falta de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP e a
isenção
ao pagamento de custas processuais por parte dos apelantes (Id. 212230819).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 212230821).

A
PGJ
, em seu parecer, adotou o seguinte entendimento em síntese que ofereceu (Id. 222109676):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e embriaguez ao volante [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 306 da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar suscitada por esta Procuradoria de Justiça: Recurso de Tiago dos Santos Santiago interposto fora do prazo legal – Pelo não conhecimento do apelo de Tiago dos Santos Santiago. 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição de ambos os recorrentes, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – 2.2 Requerida isenção do pagamento das custas processuais em relação a ambos os apelantes – inviabilidade – art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – análise acerca da hipossuficiência econômica dos apelantes que compete ao juízo da execução penal - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Egrégia Câmara,

A d. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a prejudicial de mérito da intempestividade
do recurso interposto por
Tiago dos Santos Santiago
,
pelo argumento de que a Defesa do apelante interpôs o apelo fora do prazo legal, já considerando as prerrogativas próprias da Defensoria Pública.

Com razão.

Em consulta aos expedientes proferidos pelo juízo
a quo
no sistema PJE de 1° grau, verifico que o represente legal do apelante foi intimado da sentença por meio do Id n° 27429575, registrando ciência no dia 14.2.2024 e, considerando o prazo em dobro atribuído à Defensoria Pública, a data final para interposição do recurso de apelação findou-se em 26.2.2024, nos termos do art. 593 do CPP.

No entanto, o recurso foi interposto apenas no dia 2.4.2024, mais de um mês após o prazo final e, portanto,
concluo pela inexistência do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal da tempestividade, sendo incabível o conhecimento do presente apelo. Nesse sentido:

“Não se conhece de apelação interposta pela Defensoria Pública quando já esgotado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, contado em dobro, da última intimação da sentença.” (N.U 1007811-84.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Ante o exposto,
acolho
a
prejudicial de mérito
e não conheço

do recurso interposto por
Tiago dos Santos Santiago
, restando prejudicada a análise do mérito recursal do apelante.

É como voto.

VOTO – MÉRITO JULIANO CÉZAR APARECIDO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No dia 12.8.2023, por volta das 17h, na Rua Chico Mendes, bairro Porto Seguro, em Juara/MT,
Juliano Cézar Aparecido de Oliveira
, com consciência e vontade, dirigiu um veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, bem como na companhia de
Tiago dos Santos Santiago
transportou droga ilícita sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia; sendo 1 invólucro plástico contendo substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 2,1g.

Conforme se depreende, no dia e local mencionados,
Juliano Cézar Aparecido de Oliveira
pilotava uma motocicleta Honda CG Titan, de placa NJO6B34, com
Tiago dos Santos Santiago
ocupando a garupa, ocasião que quando avistaram a Polícia Militar empreenderam fuga. Nesse contexto, policiais militares lograram abordar os acusados, momento que constataram que
Juliano
não possuía permissão ou habilitação para dirigir qualquer veículo automotor. Ato contínuo, durante as buscas pessoais, a Polícia Militar arrecadou na posse de
Tiago
um invólucro plástico contendo substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 2,1g e uma balança de precisão, item este que sabidamente é utilizado pelos traficantes para fracionar drogas ilícitas a fim de que estas sejam comercializadas.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau
condenou
o apelante
pela autoria dos delitos de Tráfico de Droga e, n
este grau de jurisdição
, a defesa pleiteia
a
absolvição por ausência de provas e a isenção ao pagamento de custas processuais.

Passo à apreciação das teses.

2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A Defesa requer a absolvição do apelante pelo crime de Tráfico de Drogas ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais militares e no histórico delitivo do réu, sem provas que corroborassem a versão dos agentes e invoca a absolvição ante a não existência de prova suficiente para a condenação, como disposto no artigo 386, VII do CPP.

Razão não assiste à defesa.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial (Id. 212230710 e 212230711) e na fase judicial (Id. 212230796 e 212230797), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 212230701), Boletim de Ocorrência (Id. 212230709) e laudo pericial (Id. 212230791) e
Termo de Apreensão (Id. 212230735)
que revelam a apreensão de 1 porção de maconha (2,1g) e 1 balança de precisão na posse do apelante.

Os depoimentos dos policiais militares
Elias Schuina
e
Sidnei Bonifácio
foram uníssonos, nas fases policial e judicial, em relatar que estavam em ronda, quando avistaram o apelante e seu comparsa em uma motocicleta, momento que ambos empreenderam fuga o que motivou os agentes a persegui-los e realizar a abordagem em via pública. Ato contínuo, os agentes encontram na posse dos acusados, uma porção de maconha (
2,1g) e uma balança de precisão.

Em ambas as fases investigativas, o apelante negou a autoria delitiva.

Nesse sentido, ao contrário do alegado pela defesa, a sentença condenatória não se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, muito menos no histórico do réu para imputar-lhe a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Como se extrai dos autos, o apelante foi encontrado na posse de uma porção de entorpecente e de uma balança de precisão, conforme esclarecido no Termo de Apreensão de Id. 212230735, o que friso ser um objeto típico de quem pratica o comércio do ilícito.

Apesar da pouca quantidade de droga apreendida na posse do réu, a posse de objeto usado para pesagem do entorpecente, juntamente com a maconha são suficientes para convencimento da autoria delitiva. Ainda, não me foge os olhos que a modalidade de traficância descrita nestes autos se assemelha muito ao chamado “tráfico formiguinha”, no qual o traficante transporte pequenas quantidades de droga por vez, cujo objetivo é dificultar a percepção do cometimento do referido crime.

Aliás, sobre o tema colho julgado desta Corte:

“A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).” (N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Ademais, a presença de utensílio utilizado pelos traficantes reforçam a manutensão da tese condenatória

“1. A apelante estava em posse da droga, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Ademais, demonstrado nos autos a finalidade mercantil por meio da quantidade de entorpecente apreendido em conjunto com balança de precisão.” (N.U 1000080-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Assim, além da droga, noto que a posse da balança de precisão é suficiente para caracterizar a condição de traficante e diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, concluo que o apelante adquiriu, transportou e trouxe consigo droga ilícita com propósito econômico,
mantenho a sentença condenatória
,
não havendo que se cogitar sua absolvição.

3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, que assim determina:
“a sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Por outro lado, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento das custas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 anos, mas o pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação” (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022).

Assim, nego provimento ao pedido.

4. PREQUESTIONAMENTO

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.” (N.U 1000577-82.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

5. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
acolho
a
prejudicial de mérito
suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça
e
não conheço
do recurso interposto por
Tiago dos Santos Santiago
ante a intempestividade do apelo; j
á em
consonância
com o parecer,
nego
provimento
ao recurso de
Juliano Cézar Aparecido de Oliveira
, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024